Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713475-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) REQUERENTE: NILTON ISMAEL ROSA REQUERIDO: DESEMBARGADOR JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS DECISÃO Compulsando os autos, verifico que, ao contrário do que afirmado em sua manifestação juntada no ID. 47542897, o áudio da sessão realizada no dia 09/05/2023 foi integralmente juntado aos autos, contendo, a introdução do julgamento deste PA, a sustentação oral do recorrente NILTON ISMAEL ROSA (IDs. 47050065 e 47050070 até 05m34s), do advogado do representado (ID. 47050070, a partir do 05m55s até o final e 47050071 até 06m15s), o voto desta Relatora (IDs. 47050071, a partir de 06m25s; 47050299 e 47050300 até 01m24s), e o posicionamento dos demais julgadores com a sua conclusão (IDs. 47050300, a partir de 01m40s, e 47050301). Ademais, vale destacar que a sessão de julgamento do Conselho Especial Administrativo realizado no aludido dia encontra-se disponível no canal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no sítio virtual Youtube (https://www.youtube.com/live/vqxK92kdAmQ?feature=share) e pode ser livremente acessado – e baixado (download) – por todas as partes, por se tratar de conteúdo público. Portanto, INDEFIRO o pedido retro. Aguarde-se o transcurso do prazo para a resposta dos Embargos de Declaração opostos. Publique-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora